Tribunal: TJES
Processo: 0015223-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015223-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL WENDER FAIOLI REBOLI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA SIMPLES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. No presente caso, comprovando a prática do crime pelo apelante, sobressaem as declarações prestadas pelas vítimas e pelos guardas municipais responsáveis pela abordagem, os quais confirmam que os materiais foram encontrados na posse dos acusados, bem como as placas dos veículos com restrição de furto/roubo.

3. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa, quando restou comprovado o dolo dos réus, que receberam em proveito próprio, veículos automotores, sabendo serem produtos de crime.

4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015223-54.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL WENDER FAIOLI REBOLI, RAYNNER RIBEIRO FAIOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta em favor de
ISRAEL WENDER FAIOLI REBOLI
e
R
AYNNER RIBEIRO FAIOLI
,
contra a sentença de fls. 158/161, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU os acusados do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), e os CONDENOU pela prática do crime de receptação dolosa simples (art. 180, caput, CP)
, às penas idênticas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo as sanções corporais substituídas por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em razões, fls. 260/270, a defesa
requer a absolvição
por falta de dolo dos acusados. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
do delito para sua modalidade culposa (art. 180, §3º, CP).

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de novembro de 2021, guardas municipais em patrulhamento preventivo, na Estrada de Capuaba, Ilha Da Conceição, Vila Velha/ES, abordaram os apelantes, ocasião em que verificaram que estes receberam, em proveito próprio, veículos automotores, sabendo serem produtos de crime.

Q
uanto a
o pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas através dos Boletins Unificados (fls. 08/12 e 17/18, do Dossiê Consolidado de Veículo (fls. 13/14), do Auto de depósito (fl. 43), do Auto de Restituição (fl. 44), do Auto de Apreensão (fls. 45/46), bem como da prova oral colhida em Juízo, em especial, pelas palavras das vítimas e dos guardas municipais responsáveis pela abordagem, os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Nesse diapasão, quando ouvido em juízo (mídia de fl. 132),
o Guarda Municipal FABRÍCIO LEITE MACHADO
, esclareceu que, estavam indo em direção à escola da localidade, no intuito de fazer rondas, visando a segurança dos alunos, momento em que avistaram um veículo sem as placas, e que
possuía características de um veículo que havia sido roubado dias antes. Relatou que, quando pararam para verificar, descobriram que se tratava de um veículo roubado
. Contou que um dos acusados (Raynner), passou por eles com um volume em sua cintura, e por isso resolveram realizar a abordagem do mesmo, e, ao verificaram, perceberam que se tratava de placas de veículos, tendo o acusado informado, que um indivíduo do lava-jato, havia entregado as placas para que ele as descartasse.

Aduziu que foram até o estabelecimento e encontraram
02 (dois) macacos, os documentos de dois veículos HB20, uma espingarda de pressão sem documentação, as rodas do HB20 (que estavam no veículo do dono do
lava-jato,
e uma moto com restrição de roubo
. Relatou que o dono do lava-jato, informou não conhecer o rapaz que estava com as placas, mas descobriu-se que se tratava de um parente do mesmo.

Contou que, diante dos fatos, apreenderam os objetos e veículos, e encaminharam a Delegacia de Polícia. Alegou que o acusado Israel (dono da lava-jato), aduziu que não sabia que havia deixado os veículos e os bens, pois há muito movimento.
Declarou que
as placas que estavam na cintura do acusado Raynner, se tratavam das placas originais do veículo encontrado sem placa
.

No mesmo sentido, são as declarações
judiciais
prestadas pelo
guarda municipal
RENATO MENELI
(mídia de fl. 132)
, o qual ratificou suas declarações prestadas em sede inquisitorial, deixando assente que durante um patrulhamento avistaram um veículo, sem as placas, estacionado próximo ao lava-jato. Informou que verificaram que se tratava de um veículo, subtraído dias antes, momento em que passou um indivíduo de bicicleta, parado em frente ao estabelecimento observando. Alegou que avistaram o indivíduo sair do local, momento em que o abordaram e, encontraram junto ao mesmo, as placas do veículo que estava sendo verificado.

Aduziu que, o indivíduo informou que o dono do lava-jato (seu primo), havia lhe pedido para se desfazer das placas. Esclareceu que foram até o local, e o proprietário informou que não havia pedido nada ao indivíduo. Contou que o veículo do proprietário, estava com as rodas do veículo roubado, e que encontraram vários bens do veículo subtraído, espalhados pelo lava-jato.
Narrou que localizaram uma motocicleta com restrição de furto e roubo no local
, e que o proprietário informou que um colega que havia pedido para guardar a motocicleta para ele. Aduziu que as informações dos acusados não eram conexas.

A vítima L
UIZ CARLOS DE NARDI, sob o crivo do contraditório
(mídia de fl. 132)
, relatou que um dos veículos HB20 subtraídos, é dele. Ressaltou que sua esposa ligou, informando que a Guarda Municipal havia localizado o veículo. Aduziu que foi ao DPJ para verificar o fato. Contou que não sabe quem são os autores do furto do veículo, e não sabe o porquê que o veículo estava no lava-jato. Noticiou que roubaram diversas peças do veículo (rodas, triângulo, macaco, tapete...), e no dia recuperou apenas o macaco. Declarou que as rodas encontradas não eram suas. Descreveu que seu veículo estava sem as placas, mas foram devolvidas no DPJ. Acrescentou que não conhece os acusados.

Já a
vítima F
ELIPE FELÍCIO DE SOUZA, em juízo (mídia de fl. 132)
, relatou que é proprietário da motocicleta subtraída. Afirmou que não sabe dizer quem foi o autor do furto e não sabe dizer quem era o dono do lava-jato. Aduziu não conhecer os acusados. Noticiou que sua motocicleta foi recuperada com defeito na ignição e algumas pequenas avarias. Ressaltou que a motocicleta havia sido subtraída há cerca de uma semana.

Com efeito, embora a defesa dos apelantes negue o dolo, extrai-se dos demais depoimentos em juízo, que o veículo e a motocicleta apreendidos (produtos de furto), foram encontrados no estabelecimento, assim como os itens dos veículos subtraídos e as placas retiradas.

Registro que os réus sequer souberam informar quem seriam os reais proprietários dos veículos, fator que causa estranheza, considerando que, ao deixar um veículo para qualquer tipo de “serviço”, é de praxe que se colha a identidade do proprietário, até mesmo para restituí-lo e cobrar pelo serviço prestado.

Ademais, em nenhum momento processual, os apelantes lograram êxito ou, se prontificaram a comprovar a possível licitude dos bens, tampouco de comprovarem os seus desconhecimentos acerca da sua origem ilícita.

Registro que, o ônus de comprovar o desconhecimento da origem espúria pelos acusados, cabia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos.

De rigor, portanto, a manutenção das condenações.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime da sua forma dolosa para a culposa,
também, tenho por inviável, pois a conduta dolosa dos apelantes restou comprovada nos autos, indene de dúvidas, uma vez que ficou demonstrado que eles receberam, em proveito próprio, veículos automotores, sabendo ser produtos de crime, sem indicar sequer quem seriam os reais proprietários dos veículos, ou ainda comprovar que desconheciam as suas origens ilícitas, denotando que eles possuíam efetiva ciência acerca da origem ilícita dos automotores, ou, no mínimo deveriam saber.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.